Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002304-92.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELINETE RIBEIRO PRIMO - CPF: 020.037.982-85 (APELANTE), ELINETE RIBEIRO PRIMO - CPF: 020.037.982-85 (ADVOGADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), S. M. T. P. - CPF: 096.978.721-98 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível
contra
sentença
que julgou
parcial
mente
procedentes
os pedidos

de indenização por danos materiais e morais,
condenou a
companhia aérea ao pagamento de R$ 230,00
(duzentos e trinta reais)
a título de danos materiais
, bem como ao pagamento de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais)
para cada
A
utora
como indenização
por danos morais
e fixou os
honorários advocatícios em 15%
(quinze por cento) do
valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão
:
i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto;
ii
) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do voo.

4.
A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a repercussão do dano e a ausência de consequências extraordinárias.

5.
O atraso, embora superior a 24 horas, não foi acompanhado de circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da indenização, tendo havido reacomodação das passageiras.

6.
O valor fixado na origem mostra-se adequado para compensar o dano e atender à função pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido.

7.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a majoração para 20%
(vinte por cento)
em razão do baixo valor da condenação e da adequada atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento de voo com reacomodação posterior, sem consequências extraordinárias, autoriza a fixação de indenização por dano moral em valor moderado. 2. Em condenações de pequeno valor, é cabível a fixação de honorários advocatícios no patamar máximo legal, a fim de evitar remuneração aviltante.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, § 2o, 98 e 99, § 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elineite
Ribeiro Primo
e
S. M. T. P.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
LATAM Airlines
Group
S.A.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada Autora, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de correção monetária e juros legais
. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

Em suas razões recursais,
a
s Apelantes sustentam, em síntese, que
embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano moral, o valor arbitrado a título indenizatório revela-se ínfimo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sobretudo diante do cancelamento do voo, do atraso superior a 24 horas na chegada ao destino e dos transtornos suportados, agravados pela presença de criança.

Alegam que o
quantum
fixado não atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, tampouco observa os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, nos quais se admite a fixação de valores significativamente
mai
ores
.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar a indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autora, bem como para elevar os honorários advocatícios ao percentual máximo previsto em lei.

Nas contrarrazões,
a Apelada

impugna o pedido de gratuidade da justiça, e no mérito, requer o desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opinou pelo parcial
provimento do Recurso para
majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autora.

Sobrestado o feito em razão da decisão proferida no ARE n.o 1.560.244/RJ, no qual foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.417).

Posteriormente, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração opostos no ARE n.o 1.560.244/RJ (Tema 1.417), que delimitou o alcance da suspensão nacional anteriormente determinada, esclarecendo que se restringe às hipóteses de fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.o 7.565/1986). Em razão disso, revoguei a decisão de sobrestamento, por não se enquadrar a controvérsia em exame nas hipóteses alcançadas pela suspensão nacional, e determinei o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes Pares,

A Apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte apelante, sob o argumento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

A preliminar não comporta acolhimento.

Nos termos dos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural decorre, em regra, da declaração de insuficiência de recursos firmada pela própria parte, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC.

É bem verdade que essa presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Contudo, o ônus de elidir essa presunção recai sobre a parte contrária, que deve trazer aos autos elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar a capacidade econômica do beneficiário.

No caso dos autos, a gratuidade foi deferida pelo Juiz de primeiro grau e, nesta seara recursal, a
Ré, ora Apelada,
limitou-se a impugnar genericamente o benefício,
sem apresentar qualquer documento, indício ou elemento de convicção que evidenciasse a real capacidade financeira do
s
Autor
es
ou que pudesse infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Impugnação genérica, desprovida de suporte probatório, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, mantém-se a gratuidade da justiça deferida
às
Apelante
s
, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Elineite
Ribeiro Primo
, por si

e
representando a filha
S
.
M
.
T
.
P
.

ajuizaram Ação de Compensação por Danos Morais e Danos Materiais em face de
LATAM Airlines
Group
S.A.
, alegando que adquiriram 2 (duas) passagens aéreas no valor total de R$ 4.413,46 (quatro mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos), para o itinerário Curitiba/PR – São Paulo/SP – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 24/01/2025, às 19h25min.

Argumentam que foram comunicadas, no dia 24/01/2025, às 14h11min, por e-mail, acerca do cancelamento do voo vinculado ao código de reserva LA9576894KMIV, sob a justificativa de “manutenção não programada”, e que a requerida apenas disponibilizou nova acomodação para o dia 25/01/2025.

Relatam que o cancelamento do voo ocasionou transtornos, insegurança, angústia e sentimento de desrespeito, além de prejuízo material no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), correspondente à despesa com hospedagem, suportada em razão da alteração do transporte contratado.

Diante disso, requerem, em síntese, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autora.

Em contestação, a Ré
defendeu que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, por motivo de segurança, que prestou a assistência devida com a reacomodação das
passageiras e que não houve dano moral indenizável, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora conforme a taxa legal a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada Autora, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformad
a
s,
a
s Autor
a
s interpuseram este Recurso de Apelação, limitando-se a impugnar o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios.

No caso,

é incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento do voo contratado, com reacomodação das passageiras em data posterior.

A responsabilidade da companhia aérea, nesse contexto, decorre
u
da natureza objetiva da relação de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

À míngua de recurso da Ré, a questão relativa ao reconhecimento da falha na prestação do serviço não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, permanecendo hígido o capítulo da sentença que a reconheceu.

Passo, assim, ao exame do ponto objeto da pretensão recursal, cuja controvérsia

restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais e do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

É certo que o dano moral, enquanto espécie de
responsabilidade extrapatrimonial, configura-se pela violação injusta a direito da personalidade, afetando atributos essenciais da dignidade humana, como a integridade física, a honra, a tranquilidade e a segurança.

A quantificação da indenização por dano moral exige prudência e observância a critérios consolidados pela jurisprudência: a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de se evitar, de um lado, o enriquecimento indevido da vítima e, de outro, a ineficácia da tutela jurisdicional.

Não se mostra, portanto, uma tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese, embora o cancelamento do voo tenha ocasionado transtornos às passageiras, inclusive com atraso superior a 24 horas na chegada ao destino e a circunstância de uma das autoras ser criança, tais elementos, por si sós, não se revelam suficientes, no caso concreto, para justificar a majoração do
quantum
indenizatório.

A reacomodação foi disponibilizada, ainda que em data posterior, e não há demonstração de consequências extraordinárias, como perda de compromisso relevante, situação de desassistência absoluta ou agravamento significativo da condição pessoal das Autoras.

Os aborrecimentos experimentados, ainda que indenizáveis, inserem-se na esfera do dano moral de menor intensidade, o que justifica a fixação de valor moderado.

Ademais, os precedentes citados pelas Apelantes referem-se a situações mais gravosas,
o que impede a simples transposição dos valores neles fixados para
o
caso concreto
, no qual houve reacomodação das passageiras e
falta
de demonstração de prejuízos extraordinários.

Nesse contexto,
o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

para cada Autor
a
, totalizando R$
3
.000,00 (
três
mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso, suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Assim, não há falar em majoração da indenização por danos morais.

Por outro lado, assiste razão às Apelantes quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, embora a demanda não apresente elevada complexidade jurídica, verifica-se atuação efetiva do patrono da parte autora ao longo de toda a marcha processual, com adequada instrução dos autos, enfrentamento da contestação e acompanhamento do feito até a fase recursal.

Ademais, a condenação fixada na origem possui reduzida expressão econômica
,
R$ 3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais)
,
circunstância que repercute diretamente na quantificação da verba honorária. Nesses casos, a fixação de percentual intermediário, como o adotado na sentença (15%), conduz à estipulação de honorários em montante diminuto, insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho profissional desenvolvido.

A jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses de condenação de reduzida expressão econômica, a adequada aplicação dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC recomenda a fixação dos honorários em patamar mais elevado dentro dos limites legais, de modo a assegurar a remuneração digna da atividade advocatícia e evitar o seu aviltamento.

Diante desse cenário, mostra-se mais adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo legal, qual seja, 20% (vinte por cento)
do
valor da condenação.

Com essas considerações,
dou parcial
provimento ao Recurso

tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026